Tribunal: TJSP
Processo: 9000063-09.2019.8.26.0129
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000063-09.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca,
em que é agravante CLAUDINEI MARTINS DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000063-09.2019.8.26.0129
COMARCA DE CASA BRANCA - V.E.C.
AGRAVANTE: CLAUDINEI MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.037

Trata-se
de
agravo
interposto
por
CLAUDINEI MARTINS DA SILVA, contra a decisão copiada a fls.
66/71 (mantida à fl. 100), que, reconhecendo ter ele praticado falta
grave, declarou a perda de 1/3 dos dias por ele remidos e determinou a
contagem de novo lapso temporal, para a eventual obtenção de
progressão de regime prisional.
SILVA alega que as provas coligidas à
sindicância não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão
pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, pede a
desclassificação da falta, de grave para média. Se assim não for,
requer a redução do número de dias remidos perdidos (fls. 86/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O recurso foi respondido (fls. 94/98).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 106/108.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
o
agente
de
segurança
penitenciária Isaac José de Oliveira Junior disse que, no dia dos
acontecimentos, SILVA e outros sentenciados, em meio a
xingamentos, o ameaçaram de morte (fl. 7).

Quanto ao que disse o agente penitenciário,
é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que apresentam,
devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, se não existir
motivo palpável para isto, como ocorre na hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 50, inciso
VI, da Lei de Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à
pena privativa de liberdade que (...) inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”.
Paralelamente a isso, o artigo 39, incisos II e
V desse mesmo diploma legal estabelece que “Constituem deveres
do condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se (...) V - execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Ademais, de acordo com o artigo 52 da Lei
de Execução Penal, “A prática de fato previsto como crime doloso
constitui falta grave ...”.

Portanto, ao xingar e ameaçar o guarda,
SILVA cometeu falta grave, como está previsto nos referidos
dispositivos legais, não havendo se falar em desclassificação dessa
infração, nem, menos ainda, em absolvição.

Por outro lado, todos sabem que, uma vez
constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das
consequências disto é a perda dos dias anteriormente trabalhados e
remidos, nos moldes apontados pelo artigo 127 da Lei de Execução
Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS. OBRIGATORIEDADE. LEI N.o
12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127
DA LEI N.o 7.210/1984. LEGISLAÇÃO
NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE DE
ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
PARA RESTABELECER A DECISÃO DO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça entende
que, comprovada a falta grave, cabe ao Juízo
da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do
art. 127 da Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
não ofende o direito adquirido, a coisa julgada
ou a Constituição Federal, pois o instituto da
remição, sendo prêmio concedido ao apenado
em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,
expectativa de direito, mesmo porque seu
reconhecimento não produz coisa julgada
material. (HC n. 178.149/SP, 5.o Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-
se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela
Lei n.o 12.433/2011 não torna discricionária a
perda dos dias remidos decorrente de falta
grave, mas tão só modificou-se o quantum da
perda, que antes era total e agora é de no
máximo 1/3. 4. Recurso Especial provido para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Criminais da Comarca de Vacaria/RS” (STJ -
Resp no 1417326 - 6a Turma - Relatora
Ministra MARILZA MAYNARD - Julgamento
realizado em 25/FEV/2014).
A par disso, é impossível a pretendida
diminuição do número de dias perdidos, tendo em vista que a conduta
de SILVA, já acima descrita, é de extrema gravidade, de maneira que a
perda de 1/3 dos dias remidos era o mínimo que se podia esperar.

Por fim, a interrupção do lapso temporal para
a aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração” (Súmula no 534 do Superior Tribunal de
Justiça). Aliás, o Supremo Tribunal Federal também já estabeleceu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
o cometimento de falta grave implica o recomeço da contagem do prazo
para a progressão no regime prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes
Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 94.726, Rel.
Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen Gracie; HC 91.587,
Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões
monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945,
Rel. Min. Joaquim Barbosa.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator